Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DE DÉBITO EXEQUENDO DEVIDO POR AUTARQUIA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO – REJEIÇÃO - PLEITO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PELOS DÉBITOS DE AUTARQUIA – INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a distribuição por conexão é necessário que além de configurar as mesmas partes, os recursos deverão tratar sobre a mesma lide e o mesmo pedido, não sendo este o caso dos autos.
2. Possibilidade de suspender a eficácia da decisão objurgada somente quando atendido os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Caso não haja probabilidade do provimento recursal, o efeito suspensivo deverá ser indeferido.
3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça “a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com as indenizações pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019 (...)”
4. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013284-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMNAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DE DÉBITO EXEQUENDO DEVIDO POR AUTARQUIA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO – REJEIÇÃO - PLEITO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PELOS DÉBITOS DE AUTARQUIA – INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a distribuição por conexão é necessário que além de configurar as mesmas partes, os recursos deverão tratar sobre a mesma lide e o mesmo pedido, não sendo este o caso dos autos.

2.

Possibilidade de suspender a eficácia da decisão objurgada somente quando atendido os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Caso não haja probabilidade do provimento recursal, o efeito suspensivo deverá ser indeferido.

3.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça
“a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com as indenizações pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019 (...)
”

4.

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança no 0007923-21.2005.811.0002 ajuizada pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A., reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande/MT pelo pagamento do débito exequendo devido pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande - DAE, no valor de R$ 39.163.925,67. (FL. 2.885), e determinou a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

O agravante sustenta que não foi observada a sistemática disposta no artigo 55, do Código de Processo Civil, o qual prevê a conexão de duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nesse sentido, requereu o reconhecimento de conexão entre os recursos de agravo de instrumento n. 1013277-20.2022.8.11.0000, 1013282-42.2022.8.11.0000, 1013284- 12.2022.8.11.0000, 1013320.54.2022.8.11.0000, 1013329-16.2022.8.11.0000 e 1013599-40.2022.8.11.0000, a fim de que todos eles sejam reunidos para uma decisão conjunta.

Ademais, quanto ao mérito do presente recurso, o agravante requer a reforma da decisão objurgada, para que haja a atribuição de efeito suspensivo à decisão do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0007923-21.2005.8.11.0002, até o trânsito em julgado.

Nesse contexto, alega o agravante que a decisão supracitada foi de encontro aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da coisa julgada e ainda da estabilização subjetiva do processo, tendo em vista que o município de Várzea Grande não integrou a lide na fase de conhecimento, logo, não fora assegurado o direito de se defender nos autos de origem.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id. 145354680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve de opinar pela ausência de interesse público (ID. 147060658)

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravante pugna, em sede de preliminar, o reconhecimento de conexão entre os recursos de agravo de instrumento n. 1013277-20.2022.8.11.0000, 1013282-42.2022.8.11.0000, 1013284- 12.2022.8.11.0000, 1013320.54.2022.8.11.0000, 1013329-16.2022.8.11.0000 e 1013599- 40.2022.8.11.0000

Em que pese as alegações do agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, verifica-se que não há o cumprimento do artigo 55 do Código de Processo Civil, isto porque em consulta ao sistema PJE observa-se que os recursos, apesar de possuírem as mesmas partes, estes não versam sobre a mesma lide ou ainda sobre os mesmos débitos cobrados nas ações de primeiro grau, logo, é possível afastar o argumento de conexão, não havendo risco de ocorrer decisões conflitantes.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança no 0007923-21.2005.811.0002 ajuizada pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A., foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande/MT pelo pagamento do débito exequendo devido pela autarquia municipal DAE, no valor de R$ 39.163.925,67. (FL. 2.885), e determinando, portanto, a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

A priori é necessário pontuar que o agravante interpôs o presente recurso para alcançar o efeito suspensivo da decisão objurgada, contudo, para tanto, é preciso atender aos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil que determina:

Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão
, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(destaquei)

Ocorre que claramente que não houve o cumprimento do citado dispositivo, precisamente no que se diz respeito à probabilidade de provimento do recurso, pois conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Município de Várzea Grande possui responsabilidade subsidiária, devendo ser acionado na fase de cumprimento de sentença no caso em que a autarquia municipal não possua patrimônio suficiente para arcar com o débito exigido.

Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença promovida em face de concessionária de serviço público, em que foi deferida a inclusão do poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, no polo passivo da execução. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local deu provimento ao recurso, para excluir a Municipalidade do polo passivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa."
(REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019 (...)

3. Destarte, constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para tanto.

4.
Não se mostra razoável exigir que o poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, apenas possa ser responsabilizado se tiver constado no polo passivo da lide do processo de conhecimento
, pois ao tempo deste não havia se concretizado o fato gerador de sua responsabilidade subsidiária, qual seja, o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público. Se fosse exigido que o poder concedente estivesse no polo passivo do processo de conhecimento, estaria havendo um esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas concessionárias e delegatárias de serviços públicos.

5. Em outras palavras, a prevalecer a tese do Município do Rio de Janeiro, este teria que ser incluído no polo passivo de todas as ações propostas em face de todas as concessionárias e delegatárias de serviços públicos municipais para que, na hipótese de exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, a parte autora pudesse fazer valer a responsabilidade subsidiária do poder concedente.

6. Por esses motivos, não há que se falar em violação à coisa julgada ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a premissa de impossibilidade de inclusão do poder concedente no polo passivo em cumprimento de sentença, analise os demais pontos do agravo de instrumento, como bem entender de direito.

7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.881.960/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) (destaquei)

Da mesma forma, vem se posicionando os principais Tribunais de Justiça do país, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisitório de pequeno valor não atendido por Autarquia Municipal.
Esgotamento das tentativas de recebimento do valor devido. Redirecionamento para a Fazenda Pública Municipal, com determinação de sua inclusão no polo passivo. Possibilidade, haja vista a responsabilidade subsidiária do Município pelos débitos de Autarquia.
Penhora de ativos, porém, que deve seguir os parâmetros inscritos nos artigos 17, § 2o, da Lei no 10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Recurso conhecido e provido em parte. Sem sucumbência. (TJ-SP - AI: 01000253520228269060 SP 0100025-35.2022.8.26.9060, Relator: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 4/5/2022, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 4/5/2022). (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR POR DÍVIDA INDEVIDA. ILEGALIDADE. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CABIMENTO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

"A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. (...); (TJSC, Recurso Inominado n. 2016.500452-1, de Joinville, rel. Yhon Tostes, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j. 22-11-2017). (Destaquei)

Além disso, conforme demonstrado acima, não há impedimento para que o agravante seja incluído no polo passivo tão somente em fase de cumprimento de sentença, principalmente como no caso em comento, em que resta claro o exaurimento de todos meios para o cumprimento da execução em face da autarquia municipal.

Por conseguinte, é possível afastar o argumento trazido pelo agravante quanto a ofensa a
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da estabilização subjetiva do processo

Logo, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, em contrapartida, os argumentos deduzidos neste recurso não são aptos a alterar o
decisum
agravado.

Isso posto,
rejeito
a preliminar de distribuição por conexão e, no mérito,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023